Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELO AUTOR. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário, na qual foi deferida liminar para apreensão do veículo descrito na inicial. Após diligências frustradas para localização do bem, o magistrado intimou a parte autora para indicar novo endereço ou requerer a conversão em execução, sob pena de extinção. Diante da inércia do autor, o processo foi extinto sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se é legítima a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não localização do veículo e da ausência de manifestação da parte autora para impulsionar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo quando faltar pressuposto de constituição ou desenvolvimento válido e regular da relação processual, hipótese configurada pela inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda.
4. No rito especial de busca e apreensão, o principal objetivo é a retomada do bem pelo credor fiduciário. Quando a apreensão do bem não é possível, o autor deve requerer a conversão do procedimento em ação executiva, conforme previsão do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. A ausência de tal requerimento inviabiliza a continuidade do processo.
5. Não é exigível a intimação pessoal do autor para extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, pois tal medida é reservada para os casos de abandono da causa (art. 485, III e § 1o, do CPC).
6. O ato de intimação da parte autora para impulsionamento do feito, promovido por servidores da secretaria, não viola o art. 93, XIV, da CF/1988, sendo considerado ato de mero expediente, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.977.579/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 6/10/2022).
7. Por fim, os princípios da celeridade e da economia processual vedam a paralisação do feito por tempo indefinido, cabendo ao autor diligenciar para que o processo alcance sua finalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte, e nessa extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 485, III e § 1o; DL n. 911/1969, art. 4o; CF/1988, art. 93, XIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019.
STJ, REsp n. 1.977.579/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 6/10/2022.
TJDFT, Acórdão 1720168, 07081823320228070020, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE 4/7/2023.
(ic)